Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-18.2022.8.11.0101
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000634-18.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAYSA TAYNA DE CARVALHO - CPF: 045.634.901-48 (APELANTE), MARYANE LARISA DE SOUZA - CPF: 055.028.481-83 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrado(a) civilmente como NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito civil e processual civil. apelação cível. ação de cobrança. contrato de prestação de serviços educacionais. preliminar de nulidade de citação. prescrição quinquenal. ônus da prova. documentação suficiente. sentença mantida. recurso desprovido
.

Caso em exame

A
pelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de débito referente a mensalidades escolares inadimplidas, acrescido de correção monetária, juros de mora, custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça
.

Questões em discussão

Há
três
questões:
1
)
nulidade da sentença
por irregularidade da citação
;
2
)
ocorrência
de prescrição quinquenal sobre parte das parcelas cobradas
;
e
3
)
suficiência dos documentos apresentados pela parte autos para comprovar a relação jurídica e o débito exigido.

Razões de decidir

A preliminar de nulidade da citação não prospera, pois os autos demonstram a realização de citação pessoal da ré, com assinatura no mandado, posterior comparecimento em audiência de conciliação, nomeação de advogada dativa e apresentação de contestação, circunstâncias que evidenciam a regular formação da relação processual e afastam qualquer alegação de prejuízo
.

A prejudicial de prescrição igualmente não merece acolhimento. Nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança submete-se ao prazo quinquenal. Todavia, as parcelas
renegociadas possuíam vencimento em 25/08/2017 e a demanda foi ajuizada em 22/08/2022, antes do implemento do lapso prescricional. Os demais débitos, vencidos em 29/01/2021, também permaneciam plenamente exigíveis
.

No mérito, a autora se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, mediante juntada de contrato de prestação de serviços educacionais, extrato financeiro, histórico escolar, boletim e planilha de débito, documentos aptos a demonstrar matrícula, prestação do serviço e inadimplência
.

A requerida limitou-se à negativa geral, sem impugnação específica dos valores cobrados, sem apresentação de comprovantes de pagamento ou de cancelamento da matrícula, e ainda requereu julgamento antecipado da lide, o que inviabiliza insurgência recursal genérica quanto à suficiência da prova documental
.

Dispositivo e tese
s

Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A citação pessoal regularmente comprovada, seguida de comparecimento da parte e apresentação de defesa, afasta alegação posterior de nulidade processual.

2.
A
pretensão de cobrança fundada em contrato particular de prestação de serviços educacionais submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC, contado do vencimento de cada obrigação
.

3.
A apresentação de contrato, extrato financeiro e planilha discriminada do débito constitui prova suficiente da obrigação quando inexistente impugnação específica do devedor
.

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 206, § 5o, I; CPC,
arts
. 239, 373, I e II, 355 e 85, § 11
o
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível no 1020502-17.2024.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível

interposto por
MAYSA TAYNA DE CARVALHO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Cláudia
-MT, que, nos autos da Ação de
Cobrança
(PJE
no
1000634-18.2022.8.11.0101
),
julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 12.687,97
(doze mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos)
, acrescida de juros de mora de 1%
(um por cento)
ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do ajuizamento da ação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em razões recursais (
id.

360286387
), a parte recorrente sustenta
,

preliminarmente, a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não teria havido o exaurimento dos meios de sua localização antes da adoção da medida excepcional, requerendo, por isso, a cassação da sentença; suscita, ainda, como prejudicial de mérito, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil; aduz insuficiência probatória quanto à demonstração discriminada do débito exigido
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (
id.

360286389
) nas quais rebate as alegações da recorrente,
sustentando a correção da sentença, a regularidade da citação, a inexistência de prescrição e a suficiência das provas da dívida, ao final requerendo o desprovimento integral do apelo, com majoração dos honorários advocatícios recursais.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e da ausência de interesse que justifique a intervenção do Parquet.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

I -
PRELIMINAR –
NULIDADE DA

CITAÇÃO POR EDITAL

A recorrente sustenta
que a sentença deve ser anulada
,
sob o argumento de que não teria havido o prévio exaurimento dos meios de sua localização
antes da citação por edital.

A preliminar não comporta acolhimento.

Consoante se extrai da marcha processual, a citação da requerida
ora apelante
foi determinada no curso regular do feito, constando dos autos o lançamento do ato de citação
pessoal
em
24/03/2023, consoante certidão
subscrita pela Oficiala de Justiça Micheli Dayane Ferreira da Costa
(
id.

360285549
)
e juntada do mandado, devidamente assinado pela apelante (id.
360286350
).

Verifica-se, ainda, a realização de audiência de conciliação em 25/04/2023,
momento em que a apelante requereu a designação de advogada dativa
, sendo acolhido pelo Juízo de origem, o qual designou a Dra.
Maryane
Larissa de Souza – OAB/MT 30.
876-A, para atuar em sua defesa (
id ́s
.

360286354 e 360286356
).

Posteriormente, houve apresentação de
contestação pela requerida no ID 360286362, em 07/08/2023.

Nesse contexto, não há fundamento para declarar a nulidade da citação sob a alegação de irregularidade da citação por edital, pois a premissa fática do recurso não se confirma no acervo processual efetivamente examinado. Ao contrário, os autos revelam a prática de ato citatório
de forma pessoal
, a realização de audiência e,
depois, a apresentação de defesa, circunstâncias que evidenciam a regular
angularização
da relação processual e afastam a pretensão de cassação da sentença por vício de citação.

Rejeito
, portanto,
esta
preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

II
I

–
PREJUDICIAL DE MÉRITO -
D
A

ALEGA
DA

P
RESCRIÇÃO QUINQUENAL

Subsidiariamente, sustenta a apelante a ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação
(22/08/2022)
, requerendo a limitação da condenação às prestações não prescritas.

A tese, embora juridicamente admissível em abstrato, não pode ser acolhida na forma em que deduzida.

A prejudicial de mérito não prospera.

Nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil
1
, a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de cinco anos.

Neste sentido, este e. Tribunal
possui entendimento no sentido da incidência da prescrição quinquenal sobre mensalidades escolares vencidas fora do quinquênio legal, preservando-se apenas as parcelas ainda exigíveis.
Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃOMONITÓRIA.COBRANÇADEMENSALIDADESESCO
LARES.PRESCRIÇÃOQUINQUENAL. OBRIGAÇÃO PERIÓDICA. TERMO INICIAL PELO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. SUSPENSÃO EXCEPCIONAL DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. ART. 3o DA LEI No 14.010/2020. REVISÃO DO TERMO FINAL DAPRESCRIÇÃO. PARCELA DE JANEIRO DE 2019 PRESCRITA. DEMAIS PARCELAS DE 2019 EXIGÍVEIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição de ensino contra sentença que, emaçãomonitória
destinada
a
cobrançademensalidadesescolaresdecorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais, reconheceu aprescriçãodas parcelas vencidas entre janeiro e junho de 2019 e julgou parcialmente procedente o pedido, declarando exigíveis apenas asmensalidadesvencidas entre julho de 2019 e janeiro de 2020, com a consequente constituição de título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão excepcional dos prazos prescricionais estabelecida pelo art. 3o da Lei n. 14.010/2020 deve ser considerada no cálculo daprescriçãodas parcelas vencidas entre janeiro e junho de 2019, de modo a afastar o reconhecimento daprescriçãodeclarado na sentença.

III. Razões de decidir

3
. A pretensão decobrançafundada em contrato particular de prestação de serviços educacionais submete-se ao prazo prescricionalquinquenalprevisto no art. 206, §5o, I, do CC/2002, aplicável às dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

4. Tratando-se de obrigação periódica, cada parcela possui prazo prescricional autônomo, cujo termo inicial se estabelece a partir do vencimento da respectiva obrigação, em consonância com o princípio da
actio
nata, segundo o qual aprescriçãotem início quando surge a pretensão juridicamente exigível.

5. O art. 3o da Lei n. 14.010/2020 instituiu regime excepcional de suspensão dos prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, devendo tal lapso ser acrescido à contagem do prazo prescricional nas relações jurídicas de direito privado.

6. No caso concreto, considerando o ajuizamento daaçãomonitória em 13/06/2024, verifica-se que a parcela vencida em 15/01/2019 teve seu prazo prescricional final projetado para 04/06/2024, já incluído o período de suspensão legal, encontrando-se, portanto, prescrita.

7. Diversamente, as parcelas vencidas em 15/02/2019, 15/03/2019, 15/04/2019, 15/05/2019 e 15/06/2019 tiveram seus respectivos termos finais projetados para datas posteriores ao ajuizamento daação, razão pela qual permanecem exigíveis, impondo-se a reforma parcial da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A pretensão

decobrançademensalidadesescolaresdecorrentes de contrato particular submete-se ao prazo prescricionalquinquenalprevisto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, contado do vencimento de cada parcela.
2. O período de suspensão dos prazos prescricionais previsto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020 deve ser computado no cálculo do prazo prescricional das relações jurídicas de direito privado.

(
TJMT,
N.U 1020502-17.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

–
negritei

No caso concreto, contudo, não há parcelas prescritas.

Isso porque, embora a planilha de atualização do débito não traga, de forma suficientemente clara, a data de vencimento originária de cada lançamento, o extrato da vida financeira da apelante juntado aos autos supre essa informação
(id.
360285531
)
. Dele se extrai que parte da cobrança decorre de
renegociação/parcelamento
celebrado pela própria apelante junto à instituição de ensino, razão pela qual, para fins de aferição da prescrição, devem ser observadas as datas de vencimento resultantes dessa avença.

Conforme consta da aba
“Parcelamentos”
do extrato financeiro, as parcelas objeto dessa renegociação possuem vencimento em
25/08/2017
. Desse modo, tendo a ação sido ajuizada em
22/08/2022, conclui-se que pretensão
quanto aos
itens 1 a 15 da planilha de atualização de débito
(id.
360285534
),
foi exercida dentro do prazo quinquenal, uma vez que o lapso prescricional somente se implementaria em 25/08/2022.

De igual modo, os demais débitos cobrados, correspondentes aos itens 16, 17, 18, 19 e 20 da planilha de atualização do débito

(id.
360285534
),
também não se encontram prescritos, pois constam no extrato financeiro da apelante com vencimento original em 29/01/2021.
Assim, também em relação a esses lançamentos, é manifesta a inexistência de prescrição, já que a demanda foi proposta em
22/08/2022,
muito antes do transcurso do prazo quinquenal.

Ressalte-se, ainda, que a apelante
limitou-se
à apresentação de contestação por negativa geral (
id.
360286362), sem impugnar especificamente qualquer dos valores indicados pela apelada, tampouco a composição do débito retratada no extrato financeiro e na planilha de atualização que instruíram a inicial. Além disso, após instadas
as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, a própria requerida
ora apelante
manifestou-se pelo julgamento antecipado do feito
(id.
360286366
)
, abrindo mão, assim, da dilação probatória que poderia sustentar eventual controvérsia concreta sobre a composição do débito ou sobre o marco prescricional das parcelas cobradas.

Nesse contexto, além de não se verificar, objetivamente, a existência de parcelas atingidas pela prescrição
quinquenal
, também não se mostra possível acolher alegação recursal genérica dissociada da postura processual adotada pela própria apelante em primeiro grau, que não delimitou parcelas, não impugnou valores e anuiu com o julgamento antecipado da lide.

Portanto,
REJEITO

a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, porquanto, consideradas as datas de vencimento constantes do extrato financeiro juntado aos autos, verifica-se que todas as parcelas objeto da condenação estavam plenamente exigíveis quando do ajuizamento da demanda.

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

I
V

–

MÉRITO RECURSAL

No tocante à alegação de insuficiência probatória, igualmente não assiste razão à apelante.

A autora instruiu a inicial com contrato de prestação de serviços educacionais (
id.
360285529), extrato financeiro (
id.
360285531), boletim (
id.
360285532), histórico escolar (
id.
360285533) e planilha de débito (
id.
360285534), documentos que, em conjunto, embasaram a cobrança deduzida em juízo. A sentença registrou expressamente que tais elementos demonstram a relação contratual, a matrícula da requerida, a prestação dos serviços educacionais e a inadimplência, destacando a ausência de prova de pagamento, trancamento ou cancelamento da matrícula.

Nos termos do art. 373, I e II, do CPC
2
, incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito e à requerida demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.

No caso concreto, a autora se desincumbiu do ônus que lhe competia. Já a requerida
ora apelante
apresentou
contestação por negativa geral (
id.
360286362),
sem impugnar concretamente os valores cobrados e sem juntar comprovantes de quitação, pedido de cancelamento, trancamento de matrícula ou qualquer outro elemento apto a infirmar a pretensão inicial.

Também merece destaque o fato de que, ao ser instada a especificar provas, a própria apelante requereu o
julgamento antecipado da lide
(
id.
360286366
)
. Essa postura processual evidencia que a parte ré não apenas deixou de impugnar especificamente o débito, como também dispensou a produção de prova que pudesse, em tese, demonstrar eventual inexatidão dos valores exigidos.

Nessas circunstâncias, não prospera a alegação de insuficiência probatória, porquanto subsiste hígido o conjunto documental que ampara a cobrança, mostrando-se correta a conclusão do Juízo singular quanto à procedência do pedido.

V
– DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o percentual anteriormente fixado, mantida a suspensão de exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026